Tribunal: TJSP
Processo: 1014257-28.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014257-28.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MAYARA SANTOS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014257-28.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1014257-28.2017.8.26.0451/50000
Embargante: Mayara Santos Vieira
Embargado: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34502)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAYARA SANTOS VIEIRA (fls. 01/02) contra v. acórdão (fls. 216/219 dos
autos digitais em apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A.
Sustenta o embargante ser o acórdão omisso,
obscuro e contraditório. Impugna a majoração dos honorários de sucumbência.
Refere que a apelada quem deu causa a propositura da ação. Diz ter decaído
de parte mínima do pedido. Refere que a fixação da indenização em valor
menor do que o pretendido não implica em sucumbência da parte. Destaca o
caráter social do seguro DPVAT. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014257-28.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
3
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso da embargante, sem qualquer omissão a ser sanada.
Constou expressamente do acordão:
O valor máximo indenizável previsto na
legislação especial é devido apenas nos casos de acidente de
trânsito com vítima fatal ou, então, na hipótese de a vítima
apresentar invalidez permanente e total.
Foi esse o intuito do legislador, caso
contrário não haveria a expressão “até” no artigo 3o, “II”, da Lei no
6.194/74, desde a sua redação original, o que deixa clara a
existência de uma gradação.
Ademais, o artigo 3o, § 1o, inciso II, da
Lei no 6.194/74, alterada pela Lei 11.945/2009, esclarece o
percentual a incidir em caso de repercussão intensa (75%),
média (50%), leve (25%) e residuais (10%).
A Súmula no 474 do Superior Tribunal
de Justiça põe fim a qualquer discussão a respeito do tema: “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de
invalidez”.
O
laudo
pericial
(fls.
150/154)
reconhece o nexo de causalidade entre o acidente
automobilístico e a fratura exposta da perna direita, tratada
cirurgicamente, que deixou sequelas com desnível da perna
corrigida por palmilha, culminando em incapacidade incompleta,
correspondente a 7% de acordo com a Tabela do DPVAT.
Então, leve a repercussão, realmente,
o valor da indenização é R$ 945,00.
Logo, sem reparos à r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao
recurso e, em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante para R$ 1.000,00, observada a gratuidade
da justiça.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014257-28.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
4
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada,
o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator